Tribunal: TJMT
Processo: 1017461-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017461-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO

E OBSCURIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
-
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos da contadoria judicial. Os embargantes alegam contradição quanto ao tratamento dado às matérias prejudicadas pelo acordo, omissão sobre a natureza de ordem pública dos juros de mora e obscuridade na análise de valores específicos e na manutenção de cálculos supostamente equivocados
, além de questionar a perícia técnica
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se existe contradição ao conhecer de matérias relacionadas à penhora enquanto outras foram consideradas prejudicadas; (
ii
) analisar se houve omissão quanto aos juros de mora como matéria de ordem pública; (
iii
) examinar se há obscuridade na análise da penhora, do laudo pericial e dos cálculos
.

III. Razões de decidir

3. O não conhecimento do pedido de redução de penhora fundamentou-se em supressão de instância, óbice processual autônomo distinto da perda de objeto das demais questões pelo acordo.

4. Os parâmetros de juros de mora fixados na sentença transitada em julgado não podem sofrer rediscussão na fase de cumprimento
de sentença
, prevalecendo a coisa julgada sobre a revisão de ofício.

5. A análise da penhora de quotas sociais e do laudo pericial baseou-se em fatos existentes quando da decisão agravada, refletindo nos honorários advocatícios não abrangidos pelo acordo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste
contradição ou
omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente
todas as questões trazidas no recurso
.
2
. A análise da penhora de quotas sociais e do laudo pericial permanece relevante quando reflete nos honorários advocatícios não abrangidos pelo acordo.
3
. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de provas."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADÉLIO
BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

no ID nº 342570894 visando sanar suposto vício
s
de omissão
, contradição
e obscuridade
que estariam maculando o v. acórdão de ID nº 339647390,
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
nº 1017461-48.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
,
homologou os cálculos da contadoria judicial e a avaliação das quotas e ações penhoradas, bem como determinou a adjudicação da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em favor dos exequentes
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
, ora agravadas.

Em suma, aduzem os
embargantes
que o v. acórdão padece de
omissão
, contradição
e obscuridade
, uma vez que
deixou de analisar questões essenciais relacionadas ao excesso de execução, à nulidade do processo de adjudicação, à homologação do laudo pericial e aos cálculos da contadoria judicial.

Argumentam que o
v.
acórdão não enfrentou adequadamente a alegação de que a decisão agravada violou o devido processo legal ao determinar a adjudicação das cotas da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA sem observar o procedimento previsto no artigo 861 do CPC, que garante à sociedade o direito de adquirir as quotas penhoradas.

Enfatizam
ainda
que o acórdão não se manifestou sobre a distinção entre penhora de quotas sociais e penhora de estabelecimento comercial, tratando-se de institutos com procedimentos distintos.

Quanto ao excesso de execução, a
sseveram
que o
v.
acórdão não analisou a questão de ordem pública relacionada à incidência
dos juros de mora, que devem incidir desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual, conforme artigo 405 do CC.

Relativamente ao laudo pericial, argumentam que o acórdão não enfrentou adequadamente a alegação de que o método de avaliação pelo patrimônio líquido mostra-se insuficiente para apurar o valor real das empresas, sendo necessário o balanço de determinação conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mais
,
pontuam
que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de avaliação que considere ativos tangíveis e intangíveis, passivos ocultos e contingentes, conforme previsto no artigo 861, inciso I, do CPC.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração
para sanar os vícios existentes.

As embargadas

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
apresentaram contrarrazões
no
ID nº 344506889
, alegando
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Argumentam que todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas pelo colegiado, que fundamentou detalhadamente a conclusão pela legalidade da decisão agravada.

Afirmam que os embargantes pretendem, sob o pretexto de apontar omissões, obter novo julgamento da causa com resultado diverso, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Ressaltam
que o acórdão analisou minuciosamente os argumentos relacionados à impugnação ao cumprimento de sentença, à
metodologia utilizada na avaliação das quotas sociais, à homologação dos cálculos da contadoria e à legalidade da adjudicação.

No mais, ponderam
que a insurgência dos embargantes revela inconformismo com o julgado desfavorável, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria decidida.

Por derradeiro, r
equerem a rejeição dos embargos de declaração com aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
§
2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A análise detida do acórdão embargado demonstra que todas as questões suscitadas pelos embargantes receberam adequado enfrentamento pelo colegiado.

Isto porque, o
julgado examinou minuciosamente os argumentos relacionados à impugnação ao cumprimento de sentença, à metodologia utilizada na avaliação das quotas sociais, à homologação dos cálculos da contadoria e à legalidade da adjudicação das cotas da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Quanto à alegada nulidade processual, o acórdão consignou expressamente que a adjudicação das cotas sociais da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA observou os requisitos legais, considerando que todos os sócios são executados na demanda e que a penhora recaiu sobre a integralidade do estabelecimento. O valor da avaliação, inferior ao saldo devedor, justifica plenamente a medida adotada.

No tocante ao excesso de execução, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, consignando que a execução deve guardar estrita consonância com o título executivo judicial transitado em julgado. A sentença determinou expressamente a incidência de juros de mora a partir de cada desembolso, em razão da prática de ato ilícito pelos executados. A pretensão de modificar este critério na fase executiva configura tentativa de rediscussão da coisa julgada material.

A homologação do laudo pericial também recebeu análise pormenorizada. O acórdão destacou que o perito judicial, profissional de confiança do juízo, fundamentou adequadamente o método utilizado para avaliação das quotas sociais. A mera discordância quanto à metodologia empregada não caracteriza erro técnico apto a invalidar o trabalho pericial. Os embargantes não demonstraram, de forma objetiva e concreta, a existência de equívoco na avaliação realizada.

Relativamente aos cálculos da contadoria judicial, o acórdão registrou que a homologação parcial corrigiu o único equívoco identificado, relacionado ao rateio das custas processuais. Os demais parâmetros utilizados pela contadoria respeitaram fielmente os termos da sentença transitada em julgado.

A insurgência dos embargantes revela, em verdade, inconformismo com o julgado desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do julgado por mera insatisfação da parte.

No mais, a parte agravada pretende a aplicação da
multa prevista no artigo 1.026,
§
2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Embora os embargos de declaração, quando manifestamente protelatórios, sujeitem o embargante à multa, no caso, considerando a complexidade da matéria e a extensão das questões debatidas, não se vislumbra a configuração de

caráter
protelatório
,
a justificar a aplicação da penalidade
.

Ane o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

E como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026